Tribunal: TJDFT
Processo: 0701867-55.2023.8.07.0019
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-04-01
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE CRIME DE FALSA IDENTIDADE (ART. 307 DO CPB). AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CRIME FORMAL. CONDUTA TÍPICA. DELITO CONSUMADO. REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA ADEQUADO. REINCIDÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Apelação interposta pelo acusado em face da sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal constante na denúncia para condená-lo 03 (três) meses de detenção pelo crime de falsa identidade (art. 307 do CP), a ser cumprido no regime semiaberto. Em suas razões recursais, assevera não restarem comprovadas a autoria e a materialidade, por nao haver provas que o acusado usou falsa identidade para obtenção de vantagem ou causar dano a outrem, tendo assim feito em razão de crise de abstinência de medicamentos para epilepsia. Entende que não restou justificada a aplicação do regime semiaberto, requerendo a modificação para o regime inicial aberto para o cumprimento da pena.

2. Recurso próprio, tempestivo (ID 56117387), contrarrazoado (ID 56117389). Parecer ministerial pelo conhecimento e desprovimento do apelo (ID 56388612).

3. Narra a Denúncia (ID 56117156) que “No dia 9 de fevereiro de 2023, por volta das 4h40, na Quadra 106, Avenida Recanto das Emas, próximo ao mercado Tatico, e, após, no interior da 27a DP, Recanto das Emas/DF, o denunciado, de modo voluntário e consciente, atribuiu a si falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio. [...] No interior da Delegacia, o denunciado informou se chamar Vanilson Dias de Oliveira, filho de Diza Dias de Ferreira [...]”. Somente foi possível a identificação do acusado por intermédio de identificação biométrica.

4. O crime de falsa identidade, tipificado no art. 307 do Código Penal, consiste em atribuir-se ou atribuir a terceiro falsa identidade para obter vantagem, em proveito próprio ou alheio, ou para causar dano a outrem. Trata-se de crime formal cuja consumação se dá quando o agente atribui falsa identidade a si ou a outrem. Não se mostra necessário, portanto, que o agente consiga alcançar a vantagem visada ou que cause dano efetivo.

5. Pela análise do acervo fático probatório, a materialidade e a autoria do fato imputado ao réu estão demonstradas por meio do registro de ocorrência policial, bem como pelas declarações colhidas na fase inquisitorial e pela prova oral produzida em Juízo.

6. Ademais, consoante Súmula 522 do STJ, "a conduta de atribuir-se falsa identidade perante autoridade policial é típica, ainda que em situação de alegada autodefesa". É irrelevante que, em ocasião posterior, tenha sido possível identificar o réu de forma correta, não havendo que se falar em atipicidade da conduta, prescindível a ocorrência efetiva de lesividade ou efetiva obtenção de vantagem para si.

7 A conduta do réu amolda-se perfeitamente ao tipificado no art. 307 do Código Penal, tendo se consumado quando o réu atribuiu a si falsa identidade, o que restou devidamente demonstrado pelas provas colhidas, com o destaque de que o réu confessou a conduta em seu interrogatório por ocasião da audiência de instrução (ID 56117374).

8. Demais disso, o réu não comprovou ser acometido de epilepsia, tampouco fazer uso contínuo de medicamentos pertinentes ou estar em abstinência destes, ou ainda encontrar-se em estado de embriaguez por uso de álcool ou sob efeito de entorpecentes.

9. Por derradeiro, restou adequadamente estabelecido o regime inicial semiaberto. Consta dos autos que o acusado é reincidente, o que afasta o regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2o, b e c do Código Penal e Enunciado 269/STJ. Nos termos do Enunciado 269 da Súmula do STJ, “É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados à pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais”. Assim, tem-se justificado o fixação do regime inicial mais gravoso em razão da reincidência e dos antecedentes do réu.

10. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Sem custas e sem honorários.

11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 82, § 5o, da Lei 9.099/95.